Tribunal: TJMT
Processo: 1022497-36.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HEVERTON LUIS DA SILVA MONTEIRO - CPF: 689.758.211-53 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1022497-36.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

08/05/2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande

Recorrente:

HEVERTON LUIS DA SILVA MONTEIRO

Recorrido:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STF E STJ. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA QUANTO AO PRAZO PRESCRICIONAL.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
SÚMULA 362 DO TST. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança, em que o Autor requer o recebimento de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional e demais direitos trabalhistas, bem como o reconhecimento do direito ao depósito dos valores do FGTS, durante a vigência dos contratos temporários na função de Agente de Combate às Endemias que tiveram renovações sucessivas entre março de 2016 a 2021.

2.

As sucessivas renovações do contrato temporário, descaracterizam a sua natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional de interesse público, de modo que o servidor contratado tem direito ao recebimento do FGTS.

3.

Qualquer pretensão formulada em face da fazenda pública está sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a teor do disposto no art. 1o do Decreto 20.910/1932. A Súmula no 362 do Tribunal Superior do Trabalho dispõe que a prescrição do FGTS, nos casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13/11/2014, é aquele que primeiro se consumar: “
trinta anos contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de então
”.

4.

In casu
, considerando o fato de que a ação inicial foi ajuizada em 2022 e o prazo prescricional somente teve início em 2016, ou seja, após o julgamento ocorrido em 13/11/2014, correta a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VOTO

Trata-se de ação de cobrança, em que o Autor requer o recebimento de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional e demais direitos trabalhistas, bem como o reconhecimento do direito ao depósito dos valores do FGTS, durante a vigência dos contratos temporários na função de Agente de Combate às Endemias que tiveram renovações sucessivas entre março de 2016 a 2021.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência parcial do pedido, para declarar nulo o vínculo entre as partes (Tema 916 do STF) e, consequentemente:

a) condenar o requerido ao pagamento do valor afeto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, referente aos meses trabalhados nos anos de 2017, a 2021, a partir de 11.07.2017;

b) condenar o requerido ao pagamento das férias, de forma simples, acrescidas do terço constitucional, referentes aos meses trabalhados nos anos de 2017 a 2021, a contar de 11 de julho de 2017 (prescrição quinquenal).

O Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, busca a reforma da sentença tão somente no que se refere a aplicação da prescrição quinquenal. Sustenta que o prazo prescricional para a cobrança do FGTS é trintenário, de modo que a condenação deve abranger todo o período trabalhado.

Não assiste razão ao Recorrente, uma vez que o juízo de origem analisou corretamente o prazo prescricional.

No que tange a prescrição de tal verba, como é sabido as demandas contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos, conforme o disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, porém em relação ao pagamento do FGTS, a Súmula 362 do TST tem a seguinte redação:

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE- 709212/DF).

No caso concreto, a contratação temporária ocorreu em 2016 e findou em 2021, portanto, a prescrição em face da fazenda pública começou a correr APÓS a decisão proferida pelo STF em 13/11/2014, não se aplicando a exceção descrita no inciso II, recaindo o autor na regra geral do inciso I, sendo, portanto, o caso da prescrição quinquenal, como reconhecido na sentença

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por HEVERTON LUIS DA SILVA MONTEIRO, ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023